Tribunal: TJDFT
Processo: 0717538-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717538-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEZER MOTA DE ARAUJO FILHO AGRAVADO: SILVANIA DE JESUS SILVA, VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo réu, Eliezer Mota de Araújo Filho, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos no 0722800-97.2023.8.07.0003, rejeitou à impugnação ofertada pelo agravante contra o valor estimado dos honorários periciais em R$ 22.400,00. Na origem, as partes pleitearam a produção de prova pericial, a fim de comprovar erro de procedimento cirúrgico realizado na autora, para correção de grau de miopia, hipermetropia e astigmatismo, e que resultou em quadro de infecção ocular. Em síntese, sustenta valor excessivo arbitrado para a realização da perícia. Argumenta que a causa não possui alta complexidade e não necessita de utilização de equipamentos de alto custo, de medicamentos ou de realização de cirurgia. Afirma que a perita nomeada não demonstrou, de forma efetiva, a justificativa de tempo adicional ou adoção de medidas para a realização do trabalho que ampare o valor homologado de R$ 22.400,00. Postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em ID 58613781. É o relatório. DECIDO. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "O rol do art. 1.015 do CPC éde taxatividademitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumentoquando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recursodeapelação" (Tema 988). O art. 1.015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de rejeição de impugnação do valor arbitrado a título de honorários periciais. No entanto, a solução da questão apenas por ocasião de recurso de apelação pode resultar em prejuízo processual, na medida em que o trabalho pericial já teria sido realizado, e os honorários contestados pagos ao perito, tornando inócua a discussão acerca da eventual excessividade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INCLUSÃO DO EXPERT DO JUÍZO NO POLO PASSIVO RECURSAL. REJEIÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. "QUANTUM" HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1806228, 07439781420238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, presente a urgência que justifica mitigar o princípio da taxatividade, é admissível o agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante da inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, em se tratando de parte não beneficiária da gratuidade de justiça, deve o magistrado levar em conta a complexidade da causa, o tempo para a execução do serviço e o local da prestação, no intuito de estabelecer um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja compatível com o trabalho a ser realizado. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEBITOS. NEOENERGIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses parâmetros, deve-se confirmar o valor fixado pelo juízo a quo. 2. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1806107, 07441981220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ao estimar o valor em R$ 22.400,00, a expert se baseou no total de 28 horas de trabalho, cujo valor/hora corresponde a R$ 800,00, para análise dos autos e documentos apresentados; entrevista do periciando; pesquisas bibliográficas; elaboração do laudo pericial e esclarecimentos (ID 189561674 – PJe primeiro grau). Intimada a justificar o montante de horas informado, a perita se limitou a esclarecer que o valor atribuído visa compensar seus ganhos com relação a outras atividades que deixará de exercer para se dedicar a elaboração do laudo. Em um juízo de cognição sumária, sem desmerecer a especialista escolhida para a realização do trabalho (médica oftalmologista), não houve explicação clara e objetiva que justifique o tempo estimado para a realização do laudo pericial, de modo que, a princípio, o valor contestado aparenta ser excessivo. Há o risco de dano processual, uma vez que o não pagamento de 50% do valor pelos réus, dentro do prazo de quinze dias, acarretará a perda da prova, conforme consignou a decisão agravada. Em sede de cognição não exauriente, e sem prejuízo da modificação do entendimento quando do julgamento do recurso, vislumbro a presença do perigo da demora, além da probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. (gp) Brasília/DF, 8 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator